Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-61.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-61.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ISIS DAIANE DA SILVA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar. Método ABA. Preliminares rejeitadas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor à entidade de autogestão. Gratuidade de justiça mantida. Mérito. Negativa de cobertura indevida. Rol da ANS como referência básica conforme lei nº 14.454/2022. Psicopedagogo e acompanhante terapêutico. Profissionais de saúde integrantes da terapia ABA. Lei nº 12.764/2012. Resolução normativa nº 539/2022 da ANS. Ausência de comprovação de rede credenciada apta a prestar tratamento especializado. Danos morais configurados. Quantum indenizatório adequado. Honorários advocatícios mantidos. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000625-61.2022.8.05.0243
,
em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

e como apelado
ISIS DAIANE DA SILVA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA